Tribunal: TJMT
Processo: 1011065-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011065-84.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C R DE ABREU PEREIRA - CNPJ: 08.412.429/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (ADVOGADO), OSEIAS ALVES FERREIRA - CPF: 580.771.381-87 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (EMBARGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD MANTIDO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS QUE VISAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar sua modificação, ou se os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando a sistemática do art. 921 do CPC, a cronologia processual, a conduta diligente do exequente e a efetividade do bloqueio via SISBAJUD.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, sendo incabíveis os efeitos infringentes pleiteados na ausência de vício declaratório real. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.

5. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelos embargantes fica atendido pelo presente julgado, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito já decidido, sendo incabíveis os efeitos infringentes quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade reais no acórdão embargado. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício declaratório apto a ensejar a modificação do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OSEIAS ALVES FERREIRA e CÍCERA REGINA DE ABREU FERREIRA ALVES FERREIRA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000317-42.2011.8.11.0030, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD.

Em síntese, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à sistemática objetiva da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC, especialmente no que tange aos §§1o, 4o, 4o-A e 5o do referido dispositivo, limitando-se à análise subjetiva da desídia do credor sem enfrentar o critério legal objetivo. Alegam, ainda, omissão quanto à linha temporal da prescrição, com ausência de fixação do termo inicial em 2013 e de análise da fluência do prazo até 2025, bem como quanto à aplicabilidade da Lei no 14.195/2021 e à efetividade do bloqueio realizado.

Apontam, ademais, contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado reconhece que a prescrição intercorrente visa evitar a eternização da execução, mas conclui que diligências infrutíferas reiteradas impedem a prescrição indefinidamente, gerando imprescritibilidade prática incompatível com o sistema processual.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento das omissões e contradições apontadas, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento expresso dos arts. 921, §§1o, 4o, 4o-A e 5o, 924, V, 489 e 1.022 do CPC/15 e do art. 206 do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000317-42.2011.8.11.0030, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD. Eis a ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de R$ 4.738,01 via SISBAJUD em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2011, com alegação de prescrição intercorrente pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando a suspensão do feito desde 2012 por ausência de bens penhoráveis e o bloqueio exitoso realizado apenas em 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor pelo prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional do título, conforme art. 921 do CPC/15.

4. A análise cronológica dos autos demonstra movimentação processual constante por parte do exequente, com requerimentos de diligências em 2015, 2024 e 2025, afastando a caracterização de desídia.

5. A suspensão processual decorreu exclusivamente da ausência de bens penhoráveis dos executados, não de inércia do credor, que permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito.

6. O bloqueio exitoso via SISBAJUD em 2025 evidencia a utilidade e vitalidade da execução, afastando a alegação de paralisação injustificada.

7. Lapsos temporais decorrentes da tramitação interna do processo e da análise judicial não podem ser imputados ao exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, aplicando-se por analogia a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial não se configura quando o credor permanece diligente, requerendo pesquisas patrimoniais e cumprindo determinações judiciais, ainda que a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis perdure por longo período. 2. O bloqueio exitoso de valores via SISBAJUD demonstra a vitalidade da execução e afasta a alegação de paralisação injustificada, não podendo o lapso temporal decorrente da tramitação judicial ser imputado ao exequente como inércia qualificada."

(N.U 1011065-84.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Pois bem.

Nesse contexto, a leitura atenta das razões apresentadas pelos embargantes revela que, a despeito da roupagem declaratória conferida ao recurso, o que se pretende, em essência, é a reabertura do debate sobre a prescrição intercorrente, com a adoção de critério diverso daquele que fundamentou o acórdão.

Os embargantes insistem na aplicação automática do prazo prescricional, na fixação de um termo inicial específico e na incidência da Lei no 14.195/2021, temas que foram devidamente enfrentados pelo acórdão, o qual concluiu, com base na análise da cronologia processual e da conduta do exequente, pela ausência de inércia qualificada apta a configurar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O acórdão embargado analisou a sistemática do art. 921 do CPC, identificou as diligências promovidas pelo exequente ao longo da tramitação processual, examinou o impacto do juízo de retratação de 2024 e valorou o bloqueio exitoso via SISBAJUD como prova da utilidade e efetividade da execução.

Desta feita, a conclusão adotada, ainda que desfavorável aos embargantes, decorre de fundamentação coerente e suficiente, não comportando revisão pela via dos embargos de declaração.

Ademais, a alegada contradição interna não se configura. O acórdão não afirmou que diligências infrutíferas impedem a prescrição de forma absoluta e indefinida. O que o julgado estabeleceu, com coerência lógica, é que a prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do credor e que, diante das circunstâncias concretas dos autos, tal pressuposto não se verificou. A tensão apontada pelos embargantes traduz, em verdade, discordância com a tese jurídica adotada, o que não configura vício declaratório.

Por outro lado, não é de se olvidar a função de prequestionamento que os embargos de declaração legitimamente cumprem, nos termos da Súmula 98 do STJ, segundo a qual os embargos manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Nesse sentido, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores, registra-se o prequestionamento expresso dos arts. 921, §§1o, 4o, 4o-A e 5o, 924, V, 489 e 1.022 do CPC/15, bem como do art. 206 do CC, cujos temas foram devidamente apreciados no acórdão embargado e no presente julgado.

Em face do exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração op
ostos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026